Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709863-06.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: TEREZA FELICIANO DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS REPRESENTANTE LEGAL: VALDINEIA PACHECO NOGUEIRA D E C I S Ã O Diante da certidão de trânsito em julgado ao ID 38784995, p. 15, arquivem-se os autos, com as necessárias anotações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora